Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018975-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Condomínio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZIO PEREIRA MOURA - CPF: 594.824.191-20 (RECORRENTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO ALVES CORREA - CPF: 429.887.211-49 (RECORRIDO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018975-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Aparecido Alves Correa

Recorrido(s):

Condomínio Residencial Pomeri, representado por Ezio Pereira Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS ADVEM DE SALÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o devedor não comprova que o valor bloqueado é oriundo de verbas impenhoráveis, mantém-se a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

O Recorrente pugna pelo cancelamento do bloqueio dos valores existentes na conta corrente e poupança por se tratarem de recebimento de salário do Estado, bem como é vedado bloqueio até o limite de quarenta salários mínimos da poupança.

Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que o Recorrente não demonstrou que o seu salário é depositado na conta, onde este douto juízo acabou realizando o bloqueio no valor de R$ 7.215,93 (sete mil duzentos e quinze reais e noventa e três centavos), através do sistema do SISBAJUD, ou seja, não é possível saber se a conta onde fora realizado o bloqueio é a mesma conta onde o Executado, ora Recorrente recebe o seu salário.

Em sentença, o magistrado consignou que:
“Compulsando os autos, observa-se que não há nos autos qualquer prova de que os valores bloqueados na conta bancária do embargante se trata de pagamento de salário. Cumpre mencionar que sequer foi juntado aos autos extrato bancário que poderia demonstrar a origem do valor bloqueado.”

Dá analise dos autos, observo que mesmo após a sentença, que julgou improcedente a pretensão do Recorrente no desbloqueio do valor retido da sua conta, por ausência de extrato que demonstre que a quantia é oriunda dos seus proventos, este não trouxe qualquer documento que pudesse mudar o convencimento do julgador.

É sabido que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, a teor do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil. Também é público e notório que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de parte do salário quando presentes certas peculiaridades que autorize, todavia, no caso em apreço o Recorrente sequer demonstra que os valores bloqueados se tratam de verba impenhorável.

Assim, não vejo razão para reformar a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022